Tribunal: TJSP
Processo: 2377141-17.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 3a RAJ - Vara Regional das Garantias da 3a Região Administrativa Judiciária - Bauru;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Arguição de ilicitude da busca pessoal realizada por guardas municipais. Não acolhimento em análise perfunctória. Agentes públicos que detalharam a fundada suspeita que ensejou a abordagem, corroborada pela apreensão de substâncias entorpecentes em poder do paciente. Guardas municipais ouvidos apenas em sede

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Arguição de ilicitude da busca pessoal realizada por guardas municipais. Não acolhimento em análise perfunctória. Agentes públicos que detalharam a fundada suspeita que ensejou a abordagem, corroborada pela apreensão de substâncias entorpecentes em poder do paciente. Guardas municipais ouvidos apenas em sede policial, reservando-se ao contraditório a oportunidade de esclarecimentos mais detalhados. Matéria a ser enfrentada e decidida na ação de conhecimento, após a conclusão da instrução probatória. Impetração visando à revogação da prisão preventiva. Descabimento. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Decisão que apresentou fundamentação idônea, com exposição das razões de decidir. Gravidade concreta do delito. Paciente flagrado na posse de 45 porções de crack, 12 porções de maconha e 11 eppendorfs contendo cocaína, além de R$ 40,00 em notas diversas. Crime de natureza permanente, evidenciando a necessidade da manutenção da custódia para garantia da ordem pública. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Inaplicáveis as medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.